Tribunal: STF
Processo: Súmula 668
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 668

É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.

[{"tipo": "topico", "texto": "Declarada inconstitucional a progressividade de alíquota tributária, é devido o tributo calculado pela alíquota mínima correspondente, de acordo com a destinação do imóvel.[Tese definida noRE 602.347, rel. min.Edson Fachin, P, j. 4-11-2015, DJE 67 de 12-4-2016,Tema 226.]Declarada inconstitucional a progressividade de alíquota tributária do Imposto Predial Territorial Urbano no que se refere à fato gerador ocorrido em período anterior ao advento daEC 29/2000, é devido o tributo calculado pela alíquota mínima correspondente, de acordo com a destinação do imóvel e a legislação municipal de instituição do tributo em vigor à época\". 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no sentido de que \"É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes daEmenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana\".Súmula 668do STF. (...). 3. É constitucional a cobrança de IPTU, referente a período anterior àEmenda Constitucional 29/2000, mesmo que a progressividade das alíquotas tenha sido declarada inconstitucional, em sede de representação de inconstitucionalidade em Tribunal de Justiça local. (...). 4. O IPTU é exigível com base na alíquota mínima prevista na lei municipal, de modo que o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária seja proporcional e o menos gravoso possível ao contribuinte. Precedentes. 5. Recurso extraordinário provido.[RE 602.347, rel. min.Edson Fachin, P, j. 4-11-2015,DJE67 de 12-4-2016,Tema 226.]Trata-se, na presente demanda, da cobrança de IPTU, referente aos exercícios de 1995 a 1999, com fundamento em lei municipal declarada inconstitucional no âmbito de representação por inconstitucionalidade perante Tribunal de Justiça local, à luz da jurisprudência do STFsupra, segundo a qual é inconstitucional a progressividade de alíquotas do IPTU antes daEmenda Constitucional 29/2000. Por conseguinte, em homenagem à regra da congruência ou da adstrição, cumpre-se decidir somente se a inconstitucionalidade da progressividade de alíquotas inviabiliza a cobrança do IPTU, durante o lapso temporal anterior à reforma constitucional em discussão. De plano, reconhece-se a alíquota apenas como um dos elementos do critério quantitativo do consequente normativo da regra matriz tributária do tributo em comento. Assim, trata-se de um termo do mandamento da norma tributária, que incide se e quando se consuma o fato imponível. (...). Por outro lado, em nível de técnica constitucional, o E. Ministro Gilmar Mendes assim discorre sobre a teoria da divisibilidade da lei, em obra doutrinária, escrita em co-autoria com Paulo Gonet Branco: \"A doutrina e a jurisprudência brasileira admitem plenamente ateoria da divisibilidade da lei, de modo que, tal como assente, o Tribunal somente deve proferir a inconstitucionalidade daquelas normas viciadas, não devendo estender o juízo de censura às outras partes da lei, salvo se elas não puderem subsistir de forma autônoma.\" (Curso de Direito Constitucional.10 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 1309). Ao se conjugar essas duas premissas de raciocínio, conclui-se que a lei municipal só se apresenta inconstitucional no tocante à progressividade das alíquotas, conforme assentado pelo Tribunala quo. (...). Ante o exposto, conheço do recurso ao qual dou provimento. (...). Declarada inconstitucional a progressividade de alíquota tributária, é devido o tributo calculado pela alíquota mínima correspondente, de acordo com a destinação do imóvel.[RE 602.347, rel. min.Edson Fachin, P, j. 4-11-2015,DJE67 de 12-4-2016,Tema 226.]●É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes daEmenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.[Tese defina noAI 712.743 QO-RG, rel. min.Ellen Gracie, P, j. 12-9-2009, DJE 84 de 8-5-2009,Tema 155.]2. A cobrança progressiva de IPTU antes daEC 29/2000- assunto de indiscutível relevância econômica, social e jurídica - já teve a sua inconstitucionalidade reconhecida por esta Corte, tendo sido, inclusive, editada aSúmula 668deste Tribunal. Ratificado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, aplicam-se aos recursos extraordinários os mecanismos previstos no parágrafo 1º do art. 543-B, doCPC.[AI 712.743 QO-RG, rel. min.Ellen Gracie, P, j. 12-9-2009,DJE84 de 8-5-2009,Tema 155.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Período anterior à EC 29/2000: inconstitucionalidade das alíquotas progressivas do IPTU e possibilidade de cobrança do tributoNo tocante ao mérito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar reiteradamente a controvérsia atinente à constitucionalidade da instituição - antes do advento daEC 29, de 13 de setembro de 2000 - de alíquotas progressivas para o IPTU, consolidou o entendimento resultante dos diversos julgados por meio da edição daSúmula 688,verbis: (...). Ressalte-se, por oportuno, que a declaração de inconstitucionalidade das alíquotas progressivas do IPTU atinge apenas o sistema da progressividade, o que não impede a cobrança do tributo na totalidade, consoante observado por ambas as Turmas desta Corte (...).[RE 466.400 AgR, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 27-9-2011,DJE196 de 13-10-2011.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Súmula indicada para conversão em súmula vinculante naPSV 96.●Tema 523de Repercussão Geral (reconhecida)."}]